Tribunal: TCU
Processo: 016.720/2019-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-06-25
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Embargos de declaração opostos pela Fundação Darcy Ribeiro ao Acórdão 2.215/2024-TCU-1a Câmara, que julgou irregulares suas contas e lhe imputou débito e multa ante tomada de contas especial instaurada pelo Ministério da Justiça em desfavor da Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos do Estado do Rio de Janeiro e de dirigentes e servidores de seu quadro diante da impugnação total das despesas do Convênio 158/2009.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, em que se apreciam embargos de declaração opostos pela Fundação Darcy Ribeiro ao Acórdão 2215/2024-TCU-Primeira Câmara , que julgou irregulares suas contas e lhe imputou débito e multa ante tomada de contas especial instaurada pelo Ministério da Justiça em desfavor da Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos do Estado do Rio de Janeiro e de dirigentes e servidores de seu quadro diante da impugnação total das despesas do Convênio 158/2009 (Siafi 724495), ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, com fundamento no art. 34 da Lei 8.443/1992 e diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. não conhecer dos embargos de declaração; 9.2. informar o conteúdo desta deliberação à embargante.